Tribunal: TJDFT
Processo: 0760405-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DOS PAIS. PODER FAMILIAR. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O poder familiar é ônus que recai sobre os pais, devendo as despesas do menor ser compartilhadas entre os genitores na medida das respectivas capacidades contributivas.
2. Ponderando os valores auferidos pelos genitores, bem como as despesas apontadas pelas partes nos autos, o valor solicitado pelo autor/apelante na peça recursal (8% sobre a remuneração bruta) fica aquém do mínimo exigido para manutenção e desenvolvimento do requerido/apelado, o que não deve ser provido.
3. Verifico que o percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos ficam mais adequados à realidade em que as partes estão inseridas, sendo mais razoável e proporcional a oferta de alimentos, visando, primordialmente, o bem estar e desenvolvimento do requerido/apelado.
4. Recurso conhecido e provido em parte.